Tribunal: TJDFT
Processo: 0702098-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702098-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: JUCELIA PICUSSA AGRAVANTE: M. P. A. AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por M. P. A., menor púbere, devidamente assistido por sua genitora Jucelia Picussa, contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer, na qual o d. Juízo a quo indeferiu a tutela de urgência para que o agravado, Centro de Ensino Ciranda Cirandinha Ltda - EPP, fosse compelido a deferir-lhe a matrícula, bem como a aplicação de prova específica para conclusão do ensino médio, com a emissão, em caso de aprovação, do certificado de conclusão (ID 22643653 – p. 38/39). Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma, que, embora não tenha concluído o Ensino Médio, logrou aprovação em curso de ensino superior (Gastronomia – IESB), restando demonstrada a sua capacidade para realizar os exames do ensino médio, bem como sua maturidade para ingressar no ensino superior. Aduz que a Constituição Federal assegura o acesso aos níveis mais elevados de ensino, segundo a capacidade de cada um. Colaciona julgados em prol da tese expendida. Requer, pois, a antecipação da tutela da pretensão recursal, para determinar ao agravado que assegure seu direito de prestar os exames supletivos de Ensino Médio, em tempo hábil, a fim de que possa se matricular no ensino superior, caso aprovado. No mérito, pugna pela reforma da decisão. Preparo aos IDs 22643654 e 22643655. A antecipação de tutela da pretensão recursal foi indeferida, consoante decisão de ID 22653254. Transcorreu in albis o prazo para apresentação de contrarrazões (ID 23947438). Ao ID 24273443, a douta Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo não conhecimento do recurso, em razão da perda superveniente do interesse recursal, porquanto foi prolatada na origem sentença homologatória de extinção por desistência da ação (ID 85302358 dos autos de origem). É o relatório. Decido. Como cediço, tal situação enseja a perda superveniente do objeto do recurso, consoante se observa dos seguintes julgados: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A superveniente prolação de sentença, de regra, acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, haja vista que a decisão objurgada terá sido substituída pela sentença, a qual deve ser impugnada pela via própria. 1.1. No caso em tela, além de o cumprimento de sentença ter sido extinto pelo pagamento, o pedido veiculado no agravo de instrumento consistia em obstar o levantamento de qualquer quantia penhorada, o que já ocorreu nos autos de origem. Tais circunstâncias corroboram a perda superveniente de objeto do agravo de instrumento. 2. Agravo interno desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1325654, 07477880220208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 24/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ao julgar o mérito da ação, o Juízo sentenciante resolve todas as questões do processo, não havendo falar em persistência do objeto do agravo de instrumento, já que eventual reforma da decisão agravada jamais prevaleceria sobre a sentença prolatada, visto que a sentença de mérito absorve o conteúdo da decisão antecipatória de tutela, restando prejudicado o agravo de instrumento, em razão da carência superveniente de interesse recursal. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1314331, 07203942020208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Posto isso, diante da perda superveniente de objeto do presente agravo de instrumento, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora